Tribunal: TJES
Processo: 5000967-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000967-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURA MARGARIDA QUINTINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000967-84.2022.8.08.0035

RECTE.: IZAURA MARGARIDA QUINTINO DA SILVA

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE GROSSEIRA. DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO AJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ainda que que nunca tenha sido seu cliente. Aduz que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; por este motivo, vem a juízo requerer a declaração da inexistência do débito, a suspensão dos descontos, restituição do valor indevidamente descontado, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3144517), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 3144521, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3144514) dispôs que: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por IZAURA MARGARIDA QUINTINO DA SILVA em face de BANCO PAN S/A, ao tempo em que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o caso é de manutenção do julgado.

Pois bem. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que os termos do contrato de empréstimo em consignação apresentado pelo recorrido (ID. 3144484), dos quais a autora afirma não ter celebrado, encontram-se assinados em grafia que não muito diferente da existente no documento de identidade da autora, na sua declaração de pobreza (ID. 3144518) e na procuração constante nos autos (ID. 3144417).

Além de qualquer prova de fraude no contrato indicado, os demais elementos de convicção existente nos autos apontam para a regularidade na celebração do ajuste, eis que os descontos vem sendo realizados desde 23.03.2017, enquanto que a presente demanda fora ajuizada apenas em 18.01.2022, não sendo crível que a recorrente tenha se surpreendido com a existência do contrato discutido nos autos, face ao longo período de tempo que os descontos vem sendo realizados mês a mês.

Da mesma forma, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar que os valores originados no contrato foram depositados em conta bancária de titularidade da recorrente (ID 3144488), através de TED, situação que fora constatada, inclusive, pela magistrada de piso, quando em contato com a parte em audiência, que sonegou a referida informação quando do ajuizamento da peça vestibular.

A ausência de previsão contratual para o fim dos descontos decorre da própria natureza do contrato de cartão de crédito consignado, que não é ilegal ou abusiva. O pagamento será eterno se a recorrente continuar insistindo em pagar o mínimo para esta modalidade de contrato, que em muito se assemelha a um contrato de cartão de crédito, situação que não denota qualquer tipo de abusividade.

Da mesma forma, não há como acolher no caso a tese da inexistência do ajuste juntamente com a falha no dever de informação acerca dos seus termos (publicidade enganosa), por mais que se faça homenagem ao princípio da eventualidade, haja vista que não há como coexistirem no campo fático ambas as situações. Ou a recorrente não celebrou, ou fora enganada e induzida a erro na celebração do contrato.

Por fim, a resolução CMN 4935 de 29.07.2021 não tem aplicação ao presente caso, eis que o contrato fora celebrado em 2017.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado a causa, na ausência de verba condenatória, a teor do disposto no art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.